Tribunal: TJSP
Processo: 1008173-07.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Irredutibilidade de Vencimentos
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Embargos de declaração – Pretensão das partes à reforma do acórdão – REAJUSTE DO SALÁRIO DOS SERVIDORES EM VIRTUDE DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – CONVERSÃO EM URV – Alegação da Fazenda Pública Estadual de omissão no acórdão que julgou procedente a ação em face de alguns autores, por entender que a pretensão ao reajuste não estaria prescrita – Ocorrência – Permissivo do art. 1.022 do Código de

Ementa:
Embargos de declaração – Pretensão das partes à reforma do acórdão – REAJUSTE DO SALÁRIO DOS SERVIDORES EM VIRTUDE DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – CONVERSÃO EM URV – Alegação da Fazenda Pública Estadual de omissão no acórdão que julgou procedente a ação em face de alguns autores, por entender que a pretensão ao reajuste não estaria prescrita – Ocorrência – Permissivo do art. 1.022 do Código de Processo Civil – Concessão de excepcional efeito infringente – Oportunizada a prévia manifestação da parte embargada (art. 1.023, §2o CPC) – Observância do quanto decidido pelo E. STF no julgamento do RE no 561.836, com repercussão geral – O término da incorporação do índice obtido na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por reestruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção 'ad aeternum' de parcela de remuneração por servidor público – Vigência das respectivas leis de reestruturação há mais de cinco anos contados do ajuizamento da demanda – Limitação temporal – Prescrição quinquenal – Embargos da Fazenda Estadual acolhidos para que a demanda seja julgada improcedente e da parte autora rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599741
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1008173-07.2018.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO e
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO, são embargados MARIA
IMACULADA VILAS BOAS ALVES, ANA LUCIA MASSONI, MARIA INÊS DE
LUCA RULLI, MARIA INÊS CARVALHO DE CASTRO ALBUQUERQUE
RODRIGUES, JAMIL ALVES, IZILDINHA FURLANETTO FIGUEIREDO, IRIS
MARIA ALVES SILVA DE MORAIS, IDELY GOBBATO CAVALLIERI, IARA
CONTRI RAMALHO DE SOUSA, FERNANDO OLIVEIRA DOS SANTOS,
TOMOKO MIYAMOTO OKUTA, SUELI FRANCISCA DA SILVA, SUELI CONTI
SCIORLIA DE LUCA, SORAYA RAHAL, SORAIA INES DE FARIAS VERGINO,
SILVIA RAPP LEITE, SILVIA ANDREA ROSSINI, SILVANA DOS SANTOS
LOPES, SILMARA MARTINS PORTELLA, ROSANA REIMBERG DE BARROS
MENDES DOS SANTOS, MARIA INÊS FERREIRA, ELENIVEA GONÇALVES DE
OLIVEIRA, DENISE SUTI SOARES, DENISE BARRINOVO LOMBARDI DA
SILVA FERREIRA, DAYSE DOMENE ORTIZ, CRISTIANE DE CASTRO
SANTOS, CONCEIÇÃO RIBEIRO DE OLIVEIRA, CLÉLIA GOMES TRINDADE
FERNANDES, CÉLIA GAIA e DEISE SILVA SOARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos da
Fazenda Estadual acolhidos para que a demanda seja julgada improcedente e da
parte autora rejeitados. V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA LINS.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008173-07.2018.8.26.0053/50001 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.422. - bhs
2
Voto no 34.422
Embargos de Declaração no 1008173-07.2018.8.26.0053/50000/50001
Comarca: São Paulo
Vara da Fazenda Pública / Acidentes do
Trabalho
Embargantes: FESP e OUTROS
Embargados: DEISE SILVA SOARES e OUTROS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Pretensão das partes à
reforma do acórdão
REAJUSTE DO SALÁRIO DOS
SERVIDORES EM VIRTUDE DA REESTRUTURAÇÃO DA
CARREIRA CONVERSÃO EM URV Alegação da Fazenda
Pública Estadual de omissão no acórdão que julgou procedente
a ação em face de alguns autores, por entender que a pretensão
ao reajuste não estaria prescrita Ocorrência Permissivo do
art. 1.022 do Código de Processo Civil
Concessão de
excepcional efeito infringente
Oportunizada a prévia
manifestação da parte embargada (art. 1.023, §2o CPC)

Observância do quanto decidido pelo E. STF no julgamento do
RE no 561.836, com repercussão geral
O término da
incorporação do índice obtido na remuneração deve ocorrer no
momento em que a carreira do servidor passa por
reestruturação remuneratória, porquanto não há direito à
percepção 'ad aeternum' de parcela de remuneração por
servidor público
Vigência das respectivas leis de
reestruturação há mais de cinco anos contados do ajuizamento
da demanda Limitação temporal Prescrição quinquenal
Embargos da Fazenda Estadual acolhidos para que a demanda
seja julgada improcedente e da parte autora rejeitados.
Cuida-se de Embargos de Declaração tempestivamente
opostos por Deise Silva Soares e outros e pela Fazenda Pública do Estado
de São Paulo, alegando, respectivamente, erro material e omissão no v.
Acórdão resultante do julgamento realizado em 30.08.2019 (fls. 291),
disponibilizado no DJe de 04.09.2019 e publicado no primeiro dia útil
subsequente (certidão de fls. 297) que, por maioria de votos, deu provimento
em parte ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008173-07.2018.8.26.0053/50001 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.422. - bhs
3
Aduz a parte autora, ora embargante, haver erro material no v.
acórdão guerreado, posto que, da tabela colacionada às fls.274/276 é
possível observar que as autoras Dayse Domene Ortiz, Maria Imaculada
Vilas Boas, Alves, Maria Inês de Luca Rulli e Soraya Rahal também
ocupam cargos de coordenador pedagógico.
Da mesma forma, aponta que as autoras Conceição Ribeiro de
Oliveira, Elenivea Gonçalves de Oliveira e Iris Maria Alves Silva de
Morais são ocupantes do cargo de Professor Titular de Ensino
Fundamental II, conforme o documento apresentado pelo réu às
fls.274/276.
Com isso, as autoras estariam na mesma situação fática e
jurídica daquelas que tiveram o seu pedido julgado procedente por esta
C.8a Câmara.
Aponta omissão quanto ao pedido de produção de provas.
Aduz que a sentença de primeiro grau julgou improcedente a ação por
reconhecer a prescrição de fundo do direito, não apreciando a matéria de
reestruturação remuneratória e de prescrição parcelar (Súmula no 85/STJ).
Já a Fazenda Pública do Estado de São Paulo aduz que da
tabela colacionada pela Municipalidade em contestação, verifica-se que as
carreiras das autoras em face das quais o recurso foi julgado procedente,
foram reestruturadas não só pela Lei no 15.963/14, mas também pela Lei no
14.660/2007 (coordenador escolar) e Lei no 12.396/97 (professor titular de
ensino fundamental II).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008173-07.2018.8.26.0053/50001 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.422. - bhs
4
Às fls. 7 foi reconhecido o decurso do prazo sem manifestação
do Município de São Paulo, e, às fls. 8/9, foi juntada manifestação sobre os
embargos por Deise Silva Soares e outros.
É o relatório.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do v.
acórdão de fls. 291/296, que deu parcial provimento ao recurso de apelação
interposto por Deise Silva Soares e outros, em virtude da inexistência de
reestruturação da carreira de tais autoras:
“Deste modo, ocorre limitação temporal para a percepção de
diferenças, que deverão ser anteriores à implementação da
referida reestruturação da carreira, sendo procedente o pleito
apenas para as autoras Deise Silva Soares e Iris Maria Alves
Silva de Morais.
Isto posto, meu voto dá parcial provimento ao apelo, para,
reformando em parte a sentença, julgar a demanda procedente
apenas em relação às autoras apelantes Deise Silva Soares e
Iris Maria Alves Silva de Morais (com inversão da
sucumbência em relação a elas e majoração recursal de
honorários [art. 85, §11, CPC] para o valor de R$
2.400,00)”.[grifou-se].
E, em análise aos autos, observa-se que, de fato, reside razão à
alegação da Fazenda Pública, ora embargante.
Isso porque, conforme julgamento na sistemática de recursos
repetitivos pelo E. Superior Tribunal de Justiça, restou consignado:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO CIVIL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008173-07.2018.8.26.0053/50001 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.422. - bhs
5
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI
FEDERAL TIDO COMO VIOLADO. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
284/STF.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NOTÓRIA.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL.
CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO
DA LEI FEDERAL No 8.880/94. DATA DO EFETIVO
PAGAMENTO. COMPENSAÇÃO COM OUTROS REAJUSTES.
IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA DISTINTA. 1. Se nas razões
de recurso especial não há sequer a indicação de qual
dispositivo legal teria sido malferido, com a conseqüente
demonstração do que consistiu a eventual ofensa à legislação
infraconstitucional, aplica-se, por analogia, o disposto na
Súmula 284 do Excelso Pretório, com o não conhecimento do
recurso no que toca à alínea "a" do permissivo constitucional.
2. De acordo com entendimento firmado por este Superior
Tribunal de Justiça é obrigatória a observância, pelos Estados e
Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal no 8.880/94
para a conversão em URV dos vencimentos e dos proventos de
seus servidores, considerando que, nos termos do artigo 22, VI,
da Constituição Federal, é da competência privativa da União
legislar sobre o sistema monetário. Divergência jurisprudencial
notória. 3. Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes
do último dia do mês têm direito à conversão dos vencimentos
de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei no 8.880/94,
adotando-se a URV da data do efetivo pagamento nos meses de
novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 4. Reajustes
determinados por lei superveniente à Lei no 8.880/94 não têm o
condão de corrigir equívocos procedidos na conversão dos
vencimentos dos servidores em URV, por se tratarem de
parcelas de natureza jurídica diversa e que, por isso, não
podem ser compensadas. 5. Recurso especial conhecido em
parte e provido”. (REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em
13/05/2009, DJe 14/08/2009) [grifou-se].
Ocorre que, o direito à incorporação do percentual em questão
apresenta limite temporal, nos termos do que definido no julgamento do
Recurso Extraordinário no 561.836, com repercussão geral reconhecida: “A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008173-07.2018.8.26.0053/50001 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.422. - bhs
6
limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do
processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI no 2.323-MC/DF e na
ADI no 2.321/DF. 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em
cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor
passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção
'ad aeternum' de parcela de remuneração por servidor público”.
E, neste contexto, ao apreciar os embargos de declaração
interpostos face ao julgamento do leading case, o E. Supremo Tribunal
Federal explicitou que “o percentual devido em virtude da conversão monetária
ficaria limitado ao momento da reestruturação da carreira1” [grifou-se].
No presente caso, constata-se o advento de leis estaduais que
efetivamente promoveram a reestruturação remuneratória das carreiras de
'coordenador escolar' e 'professor titular de ensino fundamental II', cuja
reestruturação ocorreu não apenas pela Lei Municipal no 15.963/14, mas
também por Leis Estaduais anteriores, quais sejam: Lei no 14.660/2007
(coordenador escolar) e Lei no 12.396/97 (professor titular de ensino
fundamental II).
E, verificado que o ajuizamento da ação foi apenas em 2018, a
pretensão das autoras ao reajuste decorrente da conversão monetária foi
atingida pelo instituto extintivo do direito de ação, à medida que “a
reestruturação da carreira dos servidores públicos representa o termo inicial do lapso
prescricional para pleitear eventuais diferenças relativas à URV instituída pela Lei no
8.880/94, visto que é vedada a percepção eterna de determinada vantagem pecuniária,
1 Recurso Extraordinário no 561836 ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em
18/12/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 19-02-2016 PUBLIC 22-02-2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008173-07.2018.8.26.0053/50001 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.422. - bhs
7
por imperativo de segurança jurídica2”
Este, inclusive, é o posicionamento deste E. Tribunal de
Justiça, no julgamento de casos análogos:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL URV TEMA DE REPERCUSSÃO
GERAL No 5 DO STF E TEMA DE RECURSOS REPETITIVOS
No 15 DO STJ
PRESCRIÇÃO
COISA JULGADA

Entendimento firmado no julgamento do RE no 561.836/RN
(Tema de Repercussão Geral no 5) pelo E. STF e do REsp no
1.101.726/SP (Tema de Recursos Repetitivos no 15) pelo C. STJ
no sentido de que a reestruturação da carreira dos servidores
públicos representa o termo inicial do lapso prescricional para
pleitear eventuais diferenças relativas à URV instituída pela Lei
no 8.880/94, visto que é vedada a percepção eterna de
determinada vantagem pecuniária, por imperativo de segurança
jurídica Reestruturação da carreira dos agravados (servidores
públicos atrelados às Secretarias de Estado da Segurança
Pública e da Saúde) que se deu com a edição de leis estaduais
Ação ajuizada apenas em 2008, isto é, depois de ultrapassado o
quinquênio legal, que implica na prescrição da pretensão às
eventuais diferenças Ausência de violação da coisa julgada,
pois o título executivo judicial definiu apenas o 'an debeatur', mas
não o 'quantum debeatur'
Observância do entendimento
vinculante firmado pelos Tribunais Superiores que encontra
guarida no art. 927 do CPC Liquidação que se mostra inviável
diante da prescrição verificada, tornando inexigível o título
executivo neste particular e implicando na extinção da execução
Precedentes desta C. Câmara Decisão reformada Recurso
provido3”.[grifou-se].
2 Agravo de Instrumento 3002502-60.2020.8.26.0000; Relator (a): Carlos von Adamek; Órgão Julgador:
2a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 12/06/2020; Data de Registro: 12/06/2020.
3 Agravo de Instrumento 3002502-60.2020.8.26.0000; Relator (a): Carlos von Adamek; Órgão Julgador:
2a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 12/06/2020; Data de Registro: 12/06/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008173-07.2018.8.26.0053/50001 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.422. - bhs
8
“ADEQUAÇÃO. URV. APRECIAÇÃO DO TEMA No 5 DO STF.
Devolução dos autos para eventual adequação ou manutenção do
julgado relativamente aos Temas nos 5 e 810 do STF e 905 do
STJ. A reapreciação do mérito da lide, em virtude do Tema no 5
(STF), prejudica o exame dos Temas nos 810 (STF) e 905 (STJ).
Precedentes jurisprudenciais. RECURSOS OFICIAL E DE
APELAÇÃO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONVERSÃO
DOS VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS
ESTABELECIDOS NA LEI No 8.880/94 AOS SERVIDORES
PÚBLICOS
DE
TODOS
OS
ENTES
FEDERATIVOS.
REESTRUTURAÇÃO
NA
CARREIRA.
PRESCRIÇÃO
DO
FUNDO DE DIREITO. Limitação temporal do direito à
incorporação.
Ocorrência
da
prescrição.
Reestruturação
remuneratória da carreira. Termo 'ad quem' para incorporar
diferenças remuneratórias oriundas de eventual incorreção da
conversão da URV. Inteligência do decidido pelo Colendo
Supremo Tribunal Federal pelo rito da repercussão geral no RE
561.836/RN, julgado em 26/09/2013, publicado em 10.02.14,
Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux. Servidor Estadual

investigador de polícia Secretaria de Segurança Pública que
teve a carreira reestruturada pela Lei Complementar Estadual no
823/1996. Ação proposta depois de transcorrido o prazo
quinquenal do reenquadramento e da reestruturação. Adequação do Acórdão para manter a sentença de
improcedência do pedido. Recurso não provido4.”[grifou-se].
“Funcionalismo Conversão dos vencimentos em URV nos termos
da Lei Federal no 8.880/94, com o pagamento das respectivas
diferenças salariais Pensionistas de servidores públicos estaduais
Observância do quanto decidido pelo E. STF no julgamento do
RE no 561.836, com repercussão geral O término da
incorporação do índice obtido na remuneração deve ocorrer no
momento em que a carreira do servidor passa por
reestruturação remuneratória, porquanto não há direito à
percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor
público Caracterizada a reestruturação financeira das carreiras
dos falecidos servidores instituidores das pensões Vigência das
respectivas leis de reestruturação há mais de cinco anos
contados do ajuizamento da demanda Limitação temporal
4 Apelação Cível 1020003-09.2014.8.26.0053; Relator (a): Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 10/06/2020; Data de Registro: 10/06/2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008173-07.2018.8.26.0053/50001 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.422. - bhs
9
Prescrição
configurada
Ausência
de
comprovação
de
irregularidade na conversão dos vencimentos Autores que não se
desincumbiram do ônus de demonstrar o prejuízo Inteligência do
art. 373, I do CPC - Sentença de improcedência mantida Recurso
desprovido5”.[grifou-se].
Com relação à suposta omissão apontada pelas autoras, ora
embargantes, com relação aos pedidos de produção de prova, entendo que
tal pleito restou prejudicado.
Isso porque a matéria veiculada nos autos é de direito, e,
indica a impossibilidade da concessão do reajuste em decorrência do
ajuizamento da ação após o decurso do prazo quinquenal, contado da data
de promulgação da lei que previamente reestruturou a carreira do servidor.
Logo, inviável se torna a produção de provas para comprovar
a situação funcional dos servidores ou a opção por não reestruturação da
carreira, pois, a pretensão dos autores, sob qualquer óptica, em razão do
decurso do prazo quinquenal contado a partir da edição das Leis de
reestruturação da carreira.
Dessa forma, tendo em vista que cabia à parte autora o
ajuizamento da ação de cobrança no quinquênio seguinte à edição das Leis
Estaduais nos 12.396/97 e 14.660/2007, o que, de fato só ocorreu em 2018,
resta claro ter havido prescrição da pretensão de recebimento das
diferenças em atraso, conforme foi decidido na sentença
Logo, com essas considerações, de rigor o acolhimento dos
5 Apelação Cível 1049696-38.2014.8.26.0053; Relator (a): Souza Meirelles; Órgão Julgador: 12a Câmara
de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 01/06/2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008173-07.2018.8.26.0053/50001 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.422. - bhs
10
embargos opostos pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo, para,
reformando o v. acórdão de fls. 291/296, julgar improcedente a
demanda, com a seguinte parte dispositiva:
“Deste modo, ocorre limitação temporal para a percepção de
diferenças, que deverão ser anteriores à implementação da
referida reestruturação da carreira.
Isto posto, meu voto dá parcial provimento ao apelo, para,
reformando a sentença, julgar improcedente a demanda (com
majoração recursal de honorários [art. 85, §11, CPC] para o
valor de R$ 2.400,00)”.

Isso posto, pelo meu voto acolhem-se os Embargos da
Fazenda Pública Estadual, para os fins e nos estritos termos acima
enunciados, e rejeitam-se os da parte autora.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)